Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-07.2022.8.11.0000
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018102-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ORLANDO ADOLFO DA SILVA - CPF: 632.191.901-20 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento n. 1018102-07.2022.8.11.0000

Agravante(s):
Orlando Adolfo da Silva

Agravado(s):
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT

Juiz de Direito Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento
: 28/03/2023

Ordem na pauta: 09

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO – PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018, QUE PREVIA A REDUÇÃO, TER SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO E. TJMT – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há ausência de previsão legal quanto à redução de jornada para o servidor que necessite dirigir cuidados específicos a filho menor com deficiência, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020, o que obsta, em análise sumária, sua determinação por medida liminar.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SOCIAL (DIREITO À REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER (IMPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO) E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, autuada sob nº 1045520-14.2022.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, servidor público estadual, no sentido de reduzir sua jornada de trabalho para possibilitar os cuidados com sua filha, pessoa com deficiência.

O agravante afirma que é genitor de uma criança de 05 (cinco) anos de idade, portadora de TEA (Transtorno do Espectro Autista), razão pela qual necessita de acompanhamento médico específico, bem como atendimento cotidiano por equipe multiprofissional.

Em razão disso, o agravante pretende obter a redução de sua jornada laboral junto à agravada, a fim de possibilitar o acompanhamento da menor nas atividades inerentes ao seu tratamento.

Assim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja determinada a redução da sua carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, enquanto permanecer a necessidade de assistência de sua filha.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em id. 144295659.

Contrarrazões apresentadas no id. 148786150.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo desprovimento do recurso (ID 149319697).

Ademais, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O Agravante, servidor público estadual, exercendo o cargo de analista regulatório da Agência de Regulação do Estado de Mato Grosso – AGER/MT, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, pretende a redução de sua jornada para 20 (vinte) horas semanais, sem compensação ou diminuição dos vencimentos, diante da condição de sua filha, portadora de TEA - Transtorno do Espectro Autista, necessitar de assistência permanente.

Em 14/12/2017, o plenário deste Tribunal de Justiça julgou procedente o ADI 184575/2015, de Relatoria do e. Des. Sebastião Barbosa Farias, onde se reconheceu vício formal de iniciativa da Emenda Constitucional nº 70/2014, sendo que em se tratando de legislação alterando direitos de servidores públicos, tal lei deve ser de iniciativa do chefe do Poder Executivo e não de iniciativa do Poder Legislativo, restando assim ementado o
acórdão
da referida ação,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, b e d, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, b e d, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

(TJ/MT - N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017)

Mais recentemente, o Órgão Especial deste Sodalício, também declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual tratava exatamente desta matéria, qual seja, redução de jornada sem de remuneração aos servidores que possuíssem filhos que necessitavam de cuidados especiais.

Assim restou decido pelo este Sodalício,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017]. Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(TJ/MT - N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Nessas condições, não há na Lei Estadual, que disciplina o vínculo administrativo entre o Agravante e o Estado, direito à redução da carga de (40) quarenta horas semanais para (20) vinte horas semanais, sem compensação e sem redução dos vencimentos, para cuidar de filho portador de deficiência.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA COM FILHA PORTADORA DE AUTISMO - REDUÇÃO DE JORNADA SEM REDUÇÃO DE SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 607/2018 – LEI DECLARA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. O Órgão Especial deste Sodalício declarou inconstitucional a Lei Complementar Estadual nº 607/2018, a qual tratava da redução de jornada sem de remuneração à servidores que possuíssem filhos que necessitavam cuidados especiais (TJ/MT - N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) 2. Ausência de ilegalidade no pedido administrativo que indeferiu o pedido da Impetrante, sob o fundamento da lei que autorizava o pleito ter sido declarada inconstitucional. 3. Recurso de Agravo de Instrumento Provido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

(TJ-MT 10081486820218110000 MT, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/12/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA – FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO – PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 QUE PREVIA A REDUÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10036116320218110021 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/11/2022)

Anoto, outrossim, que o caso guarda relação com a matéria tratada no Recurso Extraordinário 1.237.867, que teve repercussão geral reconhecida pelo STF
sem determinação da suspensão dos feitos relacionados,
configurando o Tema 1097:
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência.(
STF – Plenário Virtual; Leading Case RE 1237867, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgado 08/08/2020).

Nesse cenário, ausente regulação legal ou jurisprudência vinculante a respeito do tema, ainda que outros elementos e normativas possam embasar o pleito do autor, é certo que sua análise depende de aprofundamento da matéria que é incompatível com o conceito de um provimento liminar/antecipado.

Assim,
com essas considerações,
conheço
do

presente Agravo de Instrumento, e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se
incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023